Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731521-13.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA RECORRIDO: AVALANCHE BANK LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921, §4o - A, DO CPC. LEI N. 14.195/2020. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO IAC –1 DO STJ (RESP 1604412/SC). SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. LEI N. 14.010/2020. DECISÃO REFORMADA. 1. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921, do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ. 2. A interpretação do novo parágrafo 4o-A, do artigo, 921 do CPC, que prevê hipóteses de interrupção do prazo de prescrição, tais como a citação, intimação do devedor e constrição de bens, deve se dar em conformidade ao artigo 202, do CC, o qual consagrou o princípio da unicidade da interrupção prescricional. 3. Na presente execução, houve a suspensão processual pelo período de um ano, em 07.03.2018. Considerando o termo final da suspensão em 07.03.2019, o decurso do prazo prescricional (cinco anos), findou no dia 28.07.2024, já somados os 141(cento e quarenta e um) dias de prorrogação estabelecidos pela Lei no 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, que regulamentou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. 4. Reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, a extinção do feito executivo é medida cabível, nos termos do art. 924, V, do CPC. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Os recorrentes alegam violação ao artigo 921, §4o-A, do CPC, sustentando que para o reconhecimento da prescrição intercorrente exige-se a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito, o que não se verificou na hipótese presente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 921, § 4o-A, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Para além da discussão sobre o início da vigência do novo parágrafo acrescido ao artigo 921, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, o que é mais relevante a considerar é o seguinte: já houve uma interrupção do prazo prescricional com a citação. Não pode haver outra. Com efeito, o Código Civil, no artigo 202, adotou o princípio da unicidade da interrupção prescricional, ao prever que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez.” (ID 64680620). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “4. A segunda instância estabeleceu que a interrupção da prescrição poderá ocorrer uma única vez, não diferenciando a causa interruptiva que ocorre em razão da citação daquelas ocorridas extrajudicialmente. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ocasionar o óbice da Súmula 83/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.583.830/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). II - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030